Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735040-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SILVIA BIANCA MENEZES RAPOSO JULIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado para determinar à agravante que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência da agravada no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária, bem como determinou o cancelamento imediato da inscrição do nome da agravada como inadimplente no Serasa no prazo de três (3) dias, sob pena de multa. A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e a legalidade do procedimento de constatação das irregularidades. As alegações formuladas no agravo de instrumento com a finalidade de revogar a tutela de urgência não foram submetidas à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise da matéria ensejaria a supressão de instância e não impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau e por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator